Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010709-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO), LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.752.293/0001-98 (EMBARGADO), THIAGO GARCIA BRAGA - CPF: 003.561.530-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORDANA KUR NAZARETH - CPF: 002.025.141-61 (EMBARGANTE), BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 28.398.588/0001-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no 1010709-60.2024.8.11.0000 – ID no 230498182

EMBARGANTES
:
THIAGO GARCIA BRAGA E OUTROS – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO
:
LAR COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - OMISSÕES
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
BRAGA TRANSPORTES E
REPRESENTA
ÇÕ
ES
LTDA, JORDANA KUR NAZARETH e THIAGO GARCIA BRAGA

no
ID no 23
0498182,
objetivando sanar suposta
s

omissões
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no
229
012198
que
deu
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1
010709-60.2024.8.11.0000
,
reformando
a
sentença
que
julgou improcedente
a
Impugnação de Crédito no 1038192-90.2023.8.11.0003
, apresentada
pela ora embargada
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
contra as ora embargantes
.

Em suma
,
aduz
em
os embargantes que o v. acórdão se mostra
eivado
de
vícios de
omissões
,

não concordando
que
o
crédito em discussão
na
origem
seja
um ato cooperado, mas sim,
de mercado
financ
eiro
,
motivo pelo qual o crédito em questão não pode ser excluído da relação de credores, por ser um crédito concursal que deve se submeter aos termos do Plano de Recuperação Judicial.

Adiante,
defendem a in
aplicabilidade
do artigo 6o, §13 da Lei 11.101/051, sob o fundamento
de
que se encontra ausente o ato cooperado, alegando que a linha de raciocínio desenvolvida pela cooperativa para sustentar a não sujeição de seu crédito
à
recuperação judicial vai de encontro com redação da norma contida no art. 79 da Lei no 5.764/71, a qual define a Política Nacional de Cooperativismo, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, conceitua que são atos cooperativos “os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”, que não é o caso.

A
sseveram
ainda
que existem os atos não cooperativos decorrentes de negócios com terceiros e/ou as operações realizadas pela
cooperativa fora da consecução de seus objetivos sociais. De modo que não é possível alegar categoricamente que tais créditos advém de atos cooperativos.

No mais, enfatizam
que as cooperativas, ainda que não sejam de crédito, não raras as vezes, utilizam-se de instrumentos atinentes ao mercado financeiro, notadamente com o propósito para melhorar a sua própria situação econômica.

Concluindo, destacam que
trazer à baila a
extraconcursalidade
do crédito em razão do art. 6o, §
13
,
da Lei 11.101/2005, é totalmente inconstitucional
.
Isto porque, se tratando de cooperativa de crédito, por mais que a CF/88 valorize o cooperativismo, exigindo tanto o seu estímulo quanto o seu adequado tratamento tributário, quando ela trata do sistema financeiro nacional não prevê qualquer tipo de distinção, apenas fazendo menção, no
caput
do artigo 192, que o sistema financeiro nacional as abrange — o que não deixa de ser uma regra de estímulo.

E continua:

“(...)
Contudo, embora o Senado tenha tratada a matéria como emenda de redação — supostamente visando apenas melhorar a qualidade do texto, sem alteração de conteúdo — não foi o que se sucedeu.

Equivale dizer, o conteúdo do texto aprovado pela Câmara dos Deputados é muito diferente do que foi aprovado no Senado. Explica-se!

Enquanto na Câmara foi aprovada a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial de créditos decorrentes de atos cooperativos, no Senado viu-se um significativo aumento de conteúdo, pois o que se pretendeu foi permitir o ajuizamento de recuperação judicial por cooperativa médica.

Na realidade ocorreu uma adição substancial ao conteúdo do texto que implicou, inclusive, na tentativa de alteração do próprio regime jurídico até então em vigor, o qual veda, ao menos em duas passagens da Lei 11.101/2005, o ajuizamento de recuperação judicial pelas cooperativas médicas.

Assim, resta cristalina a inconstitucionalidade pela violação ao parágrafo único, do artigo 65, da Constituição, que determina que, "Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora".

(...)

Assim, mostra-se que o direito que foi erroneamente acolhido pelo acórdão embargado, faz baseado em dispositivo inconstitucional, devendo ser provido o presente
Aclaratórios
e sanado o vício processual apresentado
(...)”

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente, consequentemente
, seja
man
tida

a
decisã
o agravada, a fim de manter o crédito da embargada submetido ao rito
recuperaci
onal
, bem como
permanecer irretocável o arbitramento dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões da
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
vieram no
ID no 23
1509197
, oportunidade em que
a parte embargada
rebateu a tese recursal em todos os seus termos
, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID no
231124684
pela rejeição dos embargos de declaração.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado a questão, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto d
o v. acórdão.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024